Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 147-A, §1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu, de forma livre e consciente, praticou o crime de perseguição, ameaçando sua integridade física e psicológica e perturbando sua esfera de liberdade, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para a manutenção da condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, por atipicidade da conduta.
2. Demonstrado que o acusado praticou o delito contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, já que a condição de mulher era relevante, na visão do agressor, mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.